Tribunal: TJDFT
Processo: 0008814-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU POR ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contravenção de vias de fato não exige um especial fim de agir, ou seja, o seu dolo não é específico, bastando que o agente delituoso pratique conduta contra a integridade física de outrem.

2. Se a contravenção penal é praticada em um contexto um tanto distinto, ainda que em uma mesma situação fática, mediante desígnio autônomo em relação ao crime de ameaça, cuja rejeição (parcial) da denúncia se deu em virtude de falta de condição para o exercício da ação penal, diante da retratação da representação (artigo 147, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal c/c artigo 16 da Lei no 11.340/2006), não há que se falar em aplicação do princípio da absorção/consunção, pois evidenciado que não se tratou de conduta de passagem para o cometimento da outra infração.

3. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

4. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a narrativa certa e pontual das práticas das vias de fato descritas, imperioso reconhecer que o acusado procedeu na figura descritiva do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), demonstrando-se, assim, a infração não só pelas provas orais coligidas nos autos, bem como pelas demais produzidas tanto em sede judicial quanto extrajudicialmente. Inviável a absolvição.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.